Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TESE NÃO SUSCITADA EM RECURSO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INTEGRATIVO-RETIFICADORA INADEQUADA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo a aplicação da Taxa SELIC para atualização de valores devidos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar: (i) a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sob o fundamento de que sua aplicação configura anatocismo na incidência da Taxa SELIC; e (ii) a violação aos arts. 2o, 60, 100, 102, caput e inciso I, alínea “a”, e 103-B, § 4o, inciso I, da Constituição Federal e ao art. 3o da EC n. 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, erro material ou omissão, sendo vedado seu uso como instrumento para reexame de matéria já decidida ou para inovação recursal.
4. Não há omissão no acórdão embargado quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, tampouco quanto aos dispositivos constitucionais indicados (arts. 2o, 60, 100, 102, caput e inciso I, alínea “a”, e 103-B, § 4o, inciso I, da CF/1988), pois tais teses e fundamentos não foram suscitados nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal, inviável nesta fase processual.
5. A pretensão do embargante reflete mero inconformismo com a conclusão do julgado e extrapola a finalidade integrativo-retificadora dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
6. Quanto ao art. 3o da EC n. 113/2021, verifica-se que a regra nele prevista foi aplicada no voto impugnado, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à apreciação de teses não suscitadas em momento processual adequado, sob pena de configurar inovação recursal.
2. A finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração restringe-se à correção de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.